Tribunal: TJDFT
Processo: 0749821-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0749821-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, TRANS SATELITE TRANSPORTES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Wlacimar Pereira da Silva (Id. 22015798) em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 21731517). Sustenta o Embargante, em suma, que a decisão embargada incorre em omissão e contradição quando afirma que o ato judicial proferido pelo d. Magistrado a quo é despacho de mero expediente. Assevera que o decisum agravado tem natureza jurídica de decisão interlocutória quando afirma que não mais subsiste o interesse recursal, pois não há extinção do feito com a apresentação dos documentos pelo Agravante, mas, sim, averiguação da adequação das contas prestadas. Ressalta que ao apreciar os Embargos opostos pelos Executados o d. Magistrado de origem entendeu por acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes para cancelar a decisão que rejeitou a impugnação e reabrir a instrução probatória anteriormente indeferida. Registra que os embargos de declaração não possuem o condão de alterar a natureza jurídica do decisum embargado, e seu acolhimento com efeitos infringentes está revestido das mesmas características da decisão embargada. Conclui que o recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Por fim, pede a provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só serão acolhidos em caso de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Igualmente não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria contida no julgado. Na hipótese em exame, não vislumbro qualquer vício a ser sanado. Verifica-se que a decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o ato judicial que determinou a realização de audiência de instrução tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Entendeu a decisão embargada que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, o pronunciamento judicial atacado constitui simples despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso. Como visto, o Agravante, ora embargante, interpôs o recurso em face do ato judicial que determinou a realização de audiência de instrução e a especificação de provas. Assim, independentemente de se tratar de embargos de declaração ou decisão interlocutória, o ato judicial que determina a realização de audiência e especificação de provas é mero despacho de expediente. A toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição, tendo em vista que o Magistrado apenas fixou como ponto controvertido a existência ou não da novação e determinou a designação de audiência para esclarecimento da matéria, nada decidindo a respeito da questão de fundo. Sobre a matéria, trago à colação o seguintes julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO CAPAZ DE GERAR GRAVAME AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO. Dispõe o art. 522 do CPC que, "das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de dez dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento". Entretanto, o despacho que somente determina à Serventia que remeta os autos à designação de audiência de conciliação, é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho, que não contém qualquer conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, via de conseqüência, irrecorrível, conforme dispõe o art. 504 do CPC. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 942549, 20160020046818AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 335/352) Por fim, denota-se que o Embargante pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora